Tribunal: TJDFT
Processo: 0743570-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-15
Data de publicação: 2025-06-27

Ementa:
Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Penhora. Ordem preferencial de bens. Recusa do credor.
1. A mitigação da ordem preferencial de penhora do CPC 835 é admitida, desde que haja a concordância do credor com o bem ofertado.
2. O princípio da menor onerosidade não pode ser fator impeditivo da execução, que é realizada no exclusivo interesse do credor.